Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-97.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2017-09-28

Ementa:
Apelação cível. Reconhecimento de desvio funcional. Escrevente que ocupou cargo de chefia sem, no entanto, receber a remuneração correspondente. Desvio de função bem delineado nos autos. Conjunto probatório robusto e suficiente, o bastante, a conferir lastro às sua alegações. É devida a percepção das respectivas diferenças, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em clara violação a

Ementa:
Apelação cível. Reconhecimento de desvio funcional. Escrevente que ocupou cargo de chefia sem, no entanto, receber a remuneração correspondente. Desvio de função bem delineado nos autos. Conjunto probatório robusto e suficiente, o bastante, a conferir lastro às sua alegações. É devida a percepção das respectivas diferenças, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração em clara violação a direitos e prerrogativas do servidor e em prejuízo ao próprio serviço público. Incorporação dos respectivos décimos. Descabimento. Inteligência do artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Princípio da Legalidade, da supremacia do interesse público e do acesso aos cargos públicos pela via do concurso. Sentença de parcial procedência. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000738024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1001054-
97.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante CLÁUDIO CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EUTÁLIO PORTO
(Presidente) e RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de setembro de 2017.
Beatriz Braga
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
2
Voto no 23842
Comarca:
São Paulo
Apelantes/Apelados:
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
Claudio Castilho (respectivamente réu e
autor)
Juiz sentenciante: Alberto Alonso Munõz
Ementa: Apelação cível. Reconhecimento de desvio funcional.
Escrevente que ocupou cargo de chefia sem, no entanto, receber a
remuneração correspondente. Desvio de função bem delineado
nos autos. Conjunto probatório robusto e suficiente, o bastante, a
conferir lastro às sua alegações. É devida a percepção das
respectivas diferenças, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração em clara violação a direitos e prerrogativas do
servidor e em prejuízo ao próprio serviço público. Incorporação
dos respectivos décimos. Descabimento. Inteligência do artigo 37,
inciso II da Constituição Federal. Princípio da Legalidade, da
supremacia do interesse público e do acesso aos cargos públicos
pela via do concurso. Sentença de parcial procedência. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
186/193 proferida nos autos de ação ajuizada, sob o rito ordinário, por
Claudio Castilho, servidor público estadual do poder judiciário,
precisamente titular do cargo de escrevente técnico judiciário, em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo por meio da qual visou
o reconhecimento de desvio de função no período de 01/02/2002 até
02/12/2013, sob a alegação de que no período em questão, exercera
de fato - as funções inerentes ao cargo de chefe de seção
judiciária, definido pela Lei 1.111/2010, postulou pois a incorporação
dos décimos devidos e o pagamento das respectivas diferenças,
ressalvada a prescrição quinquenal, com incidência de correção
monetária e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
3
de liquidação de sentença.
Referida sentença, na forma do art. 487, I do CPC,
resolveu o mérito para o fim de declarar que o autor exerceu, entre
01.02.2002 e 02.12.2013, funções correspondentes ao cargo de
Chefe de Seção Judiciário; condenar a ré ao pagamento das
diferenças de vencimentos decorrentes do desvio de função,
relativamente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação,
bem como de todos os reflexos legais incidentes sobre as demais
verbas componentes da remuneração, com atualização monetária e
juros até a data do efetivo pagamento, reconhecendo-se a natureza
alimentar das verbas e julgou improcedente o pedido de incorporação
dos décimos.
Acerca dos juros de mora e atualização monetária,
observou o juízo que a modulação, pela Suprema Corte, do alcance
da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4357,
porque atingiu apenas precatórios já expedidos, faz com que se
conclua que, enquanto a questão não for dirimida em incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal
atrelada ao RE no 870947, apontado como leading case), ainda
pendente de definição, deve-se entender pela inaplicabilidade da Lei
n. 11.960/09.
Contra o decisum em referência apelaram ambas as
partes pugnando pela reforma da sentença na parte em que esta lhes
fora desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
4
As razões recursais fazendárias estão acostadas a fls.
196/207; as do autor 211/218.
Em seu apelo o autor defende a juridicidade de seu pleito
relativo à incorporação dos décimos e pede a concessão dos
benefícios da assistência judiciária integral gratuita, sob o fundamento
de que não possui condições financeiras de fazer frente ao
levantamento das custas recursais em uma parcela única vez que tal
soma corresponde a quase metade de seus vencimentos mensais. A
FESP, por seu turno, pugna pelo julgamento integral da demanda.
Pede ademais
a título subsidiário
a incidência dos critérios
estabelecidos pela Lei 11.960/09.
Ambas as partes reiteram, respectivamente, os termos que
lançaram na peça inicial e contestatória.
O autor respondeu ao apelo da FESP. Contrarrazões
recursais a fls. 223/233.
É o relatório.
Bem aplicado o direito na espécie, os recursos não
comportam reforma.
O juízo aplicou o direito à hipótese dos autos com a
ponderação e razoabilidade necessárias, em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
5
conjunto fático, legal e probatório incidente à casuística.
Nesse diapasão anote-se que a prova do apontado desvio
de função restou bem delineada nos autos, de modo que o direito
postulado pelo autor deve ser nesse ponto tutelado.
Como bem observado pelo juízo, depoimentos prestados
por colegas de trabalho do autor, foram enfáticos no sentido de que o
demandante, de fato, desempenhara no período mencionado
atribuições e atividades ínsitas ao cargo de Chefe de Seção
Judiciário, como assinatura de mandados, guias e ofícios, distribuição
de funções aos demais cartorários, controle disciplinar da equipe,
gestão de material da unidade (como requisição de materiais),
elaboração de relatórios, entre outras.
Nesse contexto, foi muito bem identificado que o autor
exercia, na prática, funções de chefia da Unidade, até porque
documentos acostados aos autos comprovam que o autor
desempenhou funções diretivas e de gestão cartorária, como atestado
inclusive por magistrados que passaram por aquele juizado.
O autor inclusive elaborou relatórios sobre a situação da
Unidade e solicitações de contratações de funcionários e de
equipamentos. Atividades que certamente escapam às atribuições
funcionais do seu cargo original escrevente técnico judiciário e do
cargo comissionado que assumira em 2002: assistente judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
6
Sob essa perspectiva, o conjunto probatório é suficiente, o
bastante, a atestar que o autor exercera entre 2002 e 2013 (ou seja, a
partir de quando assumiu o cargo em comissão de Assistente
Judiciário), funções distintas das atribuições do cargo que ocupava,
sem, todavia, contar om a percepção dos correlatos vencimentos.
Evidente, ademais, que a legislação não preceitua o
pagamento por exercício de função sem a respectiva designação
específica, bem como, a ausência de previsão legal, importa para a
Administração, vedação a este mister, em virtude do que preconiza o
princípio da legalidade, de índole constitucional e de obrigatória
observância.
No entanto, este trabalho realizado pelo servidor não deve
ficar a descoberto, sob pena de enriquecimento ilícito, portanto,
indevido da Administração Pública que se valeu da força de trabalho
do servidor com maior acúmulo de funções e maior carga de
responsabilidade, em clara violação a direitos e prerrogativas do
servidor e em prejuízo do próprio serviço público, vez que
materializado o desvio funcional.
Nesse passo, a pretensão autoral havia mesmo de ser
tutelada. O pleito de incorporação dos décimos relativos ao período
em que ocorrido o desvio de função, no entanto, não comporta
guarida o que revela que mais uma vez que andou bem o juízo, pois o
deferimento deste pleito violaria valores constitucionais caros como o
princípio da legalidade, da impessoalidade, da supremacia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
7
interesse público e do acesso aos cargos públicos pela via do
concurso, além de subjacentes de toda coletividade de administrados.
Vide, nesta senda, o que preceitua o artigo 37, II da
Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
O caso pede, portanto, seja mantida a sentença nos
termos permitidos pelo artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, dispositivo que faculta ao relator ratificar os fundamentos da
decisão recorrida quando suficientemente motivada, entender por
mantê-la.
Nesse cenário, cumpre anotar que os argumentos trazidos
por ambas as partes em suas irresignações recursais não foram, seja
no plano fático, seja no aspecto legal, capazes de ensejar à reforma
do decreto de procedência exarado na primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001054-97.2015.8.26.0053 -Voto no 23842
8
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores,
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Desembargadora Relatora